Tribunal: STJ
Processo: 5091923-41.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234924 - RS(2025/0367479-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HADRYAN GONÇALVES COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA LEI
ART. 33,
11.343/2006.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que negou provimento ao recurso especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que aplicou a minorante do
§ 4o, da Lei
art. 33,
em favor do agravado, reconhecendo sua primariedade e bons antecedentes.
11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se condenações definitivas por fatos anteriores ao
crime em análise, com trânsito em julgado posterior à sentença condenatória, podem ser
consideradas para caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação da minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. A
também consiste em s
quaestio decidendi
aber se a existência de múltiplos processos
criminais em andamento pode evidenciar habitualidade delitiva e dedicação a atividades
criminosas, impedindo a aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 444, veda a utilização de inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base.
5. As condenações utilizadas para majorar a pena do recorrente na primeira e na terceira fases da
dosimetria não haviam transitado em julgado antes da sentença proferida nos presentes autos,
não podendo ser consideradas para caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
6. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, não há óbice ao reconhecimento do
tráfico privilegiado, especialmente considerando a quantidade de drogas apreendidas (20,5g de
maconha e 6,8g de cocaína), insuficiente para presumir dedicação a atividades criminosas ou
integração a organização criminosa.
7. A aplicação do privilégio do
§ 4o, da
ao agravado é correta, em razão
art. 33,
Lei 11.343/2006
da ausência de elementos que demonstrem habitualidade delitiva ou dedicação a atividades
criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d461f47-a235-46c4-8564-4a3c4e381aee

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em análise, com trânsito em julgado
posterior à sentença condenatória, não podem ser consideradas para caracterizar maus
2.
antecedentes ou reincidência.
A aplicação da minorante do
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei 11.343/2006
cabível quando o réu for primário, possuir bons antecedentes e não houver elementos que
demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Súmula 444 do STJ.
Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.298.953/MG,
em
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
9/9/2025;
REsp n. 1.977.027/PR,
10/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d461f47-a235-46c4-8564-4a3c4e381aee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234924 - RS (2025/0367479-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HADRYAN GONÇALVES COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO
§ 4o, DA LEI 11.343/2006.
ART. 33,
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra
decisão que negou provimento ao recurso especial, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que aplicou a minorante do
§ 4o, da Lei 11.343
art. 33,
/2006 em favor do agravado, reconhecendo sua primariedade e bons antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se condenações definitivas por fatos anteriores ao
crime em análise, com trânsito em julgado posterior à sentença condenatória, podem ser
consideradas para caracterizar maus antecedentes e impedir a aplicação da minorante do
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. A
também consiste em s
quaestio decidendi
aber se a existência de múltiplos processos criminais
em andamento pode evidenciar habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas,
impedindo a aplicação do redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 444, veda a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base.
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

5. As condenações utilizadas para majorar a pena do recorrente na primeira e na terceira fases da
dosimetria não haviam transitado em julgado antes da sentença proferida nos presentes autos, não
podendo ser consideradas para caracterizar maus antecedentes ou reincidência.
6. Tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, não há óbice ao reconhecimento do
tráfico privilegiado, especialmente considerando a quantidade de drogas apreendidas (20,5g de
maconha e 6,8g de cocaína), insuficiente para presumir dedicação a atividades criminosas ou
integração a organização criminosa.
7. A aplicação do privilégio do
§ 4o, da
ao agravado é correta, em razão da
art. 33,
Lei 11.343/2006
ausência de elementos que demonstrem habitualidade delitiva ou dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em análise, com trânsito em julgado
posterior à sentença condenatória, não podem ser consideradas para caracterizar maus antecedentes
2.
ou reincidência.
A aplicação da minorante do
§ 4o, da
é cabível quando
art. 33,
Lei 11.343/2006
o réu for primário, possuir bons antecedentes e não houver elementos que demonstrem dedicação a
atividades criminosas ou integração a organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; Súmula 444 do STJ.
Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.298.953/MG,
STJ,
Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
9/9/2025;
REsp n. 1.977.027/PR,
10/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 70-76, e-STJ, que negou
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
provimento ao recurso especial.
Neste recurso, o agravante reitera os argumentos no sentido de que condenações
definitivas por fatos anteriores ao crime em análise, ainda que com trânsito em julgado posterior,
podem caracterizar maus antecedentes e, por isso, impedem a aplicação da minorante do
§
art. 33,
4o, da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

Aduz que a existência de múltiplos processos criminais em andamento, comprovada
nos autos, evidencia habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, o que também
obsta o redutor do
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
Sustenta, ainda, que o acórdão estadual, ao aplicar o tráfico privilegiado em revisão
criminal, concedendo
de ofício, desconsiderou a cronologia dos feitos e a
habeas corpus
jurisprudência do STJ que afasta a benesse diante de maus antecedentes formados por condenação
definitiva por fato anterior.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja submetido a
julgamento perante o colegiado, para que seja provido o recurso especial, a fim de reformar o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e restabelecer a pena fixada na
sentença condenatória.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a individualização da pena é uma atividade em
que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão
dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Na hipótese, o Tribunal
redimensionou a pena do réu nos seguintes termos:
a quo

"[...] A sentença, publicada em
assim entendeu, ao fixar a basilar (132.1):
14/03/2024,

Considerando as circunstâncias judiciais do
do Código Penal e 42 da
art. 59,
a
Lei no 11.343/2006,
culpabilidade, tomada como grau de reprovabilidade da conduta,
não se afastou do ordinário, apesar do elevado grau de reprovação social, visto que o
tráfico de entorpecentes possui sérias e diretas consequências no aumento da
criminalidade; o réu possui 1 (uma) condenação com trânsito em julgado posterior ao
fato em análise, a qual utilizo para negativar seus antecedentes (131.2 - processo
5085117- 06.2023.8.21.0001); os motivos são inerentes ao delito, cujo intuito era a
venda das substâncias para auferir lucro fácil; personalidade e conduta social sem
elementos para apreciação; as circunstâncias e as consequências não foram de maior
gravidade; a vítima, a própria coletividade, em nada contribuiu para o crime.

Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

O juízo
exasperou a pena-base além do mínimo em função da ação penal n.
a quo
5085117-06.2023.8.21.0001, cuja condenação criminal teria transitado em julgado
posteriormente à data do fato.
Segundo a certidão de antecedentes atual do acusado, o crime apurado naquele feito foi
cometido em
e a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa
03/05/2023
em 15/07/2024.
A par do crime apurado no processo n. 5085117-06.2023.8.21.0001 ter sido anterior,
quando da prolação da sentença subjacente, em
inexistia sentença
14/03/2024,
condenatória transitada em julgado; o trânsito em julgado para a defesa, naquele feito,
ocorreu meses depois, em 15/07/2024.
Nessa toada, na data da prolação da sentença, o réu meramente respondia àquela ação
penal, sem condenação definitiva.
Na lógica da Súmula no 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base”, solução que se impõe ao caso em
exame.
No mesmo sentido se dá o Tema de Repercussão Geral no 129 do STF, que dispõe que
"(a) existência de inquéritos policiais ou de
sem trânsito em julgado não
ações penais
pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena".
Ademais, "(s)egundo a orientação (do STJ), a condenação definitiva por fato anterior ao
crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que
ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus
antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base" (AgRg no HC n. 607.497/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
22/9/2020,
30/09/2020)
Desse modo,
maus antecedentes na fixação da basilar.
deve ser neutralizada a vetorial
Originariamente negativada apenas tal circunstância, uma vez neutralizada, fica a pena-
base no mínimo cominado ao delito, a saber, 5 anos de reclusão.
II. Da reincidência:
Ao exame da segunda fase dosimétrica, a origem assim entendeu ( 132.1):

(...) Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente específico (processo 5223923-
55.2022.8.21.0001), agravo a pena em mais 06 (seis) meses, restando a sanção
provisória em
os quais torno definitivos, pois ausentes
06 (seis) anos de reclusão,
majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Segundo a certidão de antecedentes atual do acusado, o crime apurado no feito n.
5223923-55.2022.8.21.000 foi cometido em
e a sentença condenatória
02/11/2022
transitou em julgado em 13/08/2024.
A mesma situação relativa aos antecedentes, com efeito, aplica-se à reincidência,
inexistente na hipótese.
Quando da prolação da sentença subjacente, em
inexistia sentença
14/03/2024,
condenatória transitada em julgado; o trânsito em julgado, naquele feito, ocorreu em
13/08/2024.
Logo, deve ser afastada a agravante da reincidência ao caso.
Assim, fica a intermediária igual à basilar, em 5 anos de reclusão.
III. Da aplicação do privilégio (
)
ex officio
Tenho por avançar na dosimetria da pena, a título de
de ofício.
habeas corpus
Explico.
A corré, também primária, foi reconhecido o tráfico privilegiado, em decisão da
apelação n. 51968645820238210001, assim ementada (14.2):

Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
LEGALIDADE DA ABORDAGEM. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS
POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE
DROGAS. REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA REVISADA.
Legalidade da abordagem. Regular a conduta dos policiais. Contexto fático indica a
existência de fundada suspeita de que os apelantes estivessem praticando delito no
momento anterior à abordagem, em especial, o comportamento típico de compra e
venda de entorpecentes e, ao perceberem a aproximação dos agentes públicos,
empreenderam fuga. Justa causa anterior demonstrada.
Materialidade e autoria comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão,
laudos periciais e prova oral. Depoimentos do policial coerente relatando a apreensão
de 8 porções de cocaína, pesando aproximadamente 6,8 gramas e 10 porções de
maconha, pesando 20,5 gramas. Circunstâncias do flagrante e forma fracionada
evidenciam a destinação das drogas a terceiros.
Dosimetria da pena que comporta alteração. Reconhecimento do tráfico privilegiado à
ré Carina, tendo em vista que preenchidos os requisitos legais. Substituição da pena
corpórea por restritiva de direitos. Redimensionada proporcionalmente a pena de multa.
Mantida a dosimetria da pena ao réu Hadryan, tal como fixada.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

No voto prevalente, de lavra da n. Relatora, foi assim consignado, em relação ao tráfico
privilegiado de ambos os apelantes (14.1):

(...)

Com relação à ré Carina, a basilar foi fixada no mínimo legal, sem alterações na
segunda fase da dosimetria, o que não merece reparos.
Por outro lado, cabível o reconhecimento do privilegiado, pois se trata de ré primária,
não tendo sido produzida prova acerca de efetivo envolvimento com organização
criminosa.
Ausente motivo para modulação, a privilegiadora vai aplicada na fração máxima,
restando a ré condenada à pena final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime inicial aberto.
(...)

Com relação ao apelante Hadryan, do que se verifica, a pena-base foi exasperada em 6
meses, em razão dos maus antecedentes (131.2 - processo 5085117-06.2023.8.21.0001),
o que não merece reparo. Destaca-se a ausência de recurso da acusação em relação à
fração aplicada, razão pela qual vai mantida. Na segunda fase, fica mantida a
agravante de reincidência.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, por ostentar condenação transitada
em julgado em data anterior ao cometimento do delito julgado no presente feito
(processo 5223923-55.2022.8.21.0001).
A pena definitiva fica mantida em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600
dias-multa.
(...) (grifei)

In casu, foi aplicado o privilégio à corré Carina, todavia, idêntico benefício foi negado
ao ora requerente, por causa especificamente do seguinte argumento "por ostentar
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

condenação transitada em julgado em data anterior ao cometimento do delito julgado
no presente feito (processo 5223923- 55.2022.8.21.0001)".
Haja vista a conclusão encaminhada, de que a condenação do processo n. 5223923-
55.2022.8.21.000 teria transitado em julgado após a prolação da sentença (não antes do
fato, como considerara este Colegiado), estaria não só arredada a hipótese de
reincidência, mas de igual modo a premissa do afastamento do privilégio.
Daí porque, se deveria ter sido considerado primário ao tempo da sentença, deveria,
igualmente, ter direito ao benefício do
§4, da Lei de Drogas.
art. 33,
É preciso registrar que o crime foi cometido sob as mesmas circunstâncias que a corré
que teve reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Ao levantamento da reincidência,
ambos se encontrariam, logicamente, sob as mesmas condições jurídicas para a fruição
da causa de diminuição prevista no
§4, da Lei de Drogas.
art. 33,
O STJ entende excepcional a possibilidade de concessão de
de ofício em
habeas corpus
revisão criminal; possível apenas quando frente à situação de manifesta ilegalidade,
condição que entendo verificável na espécie.
Tanto é assim que, em precedente recente, a Corte Superior concedeu ordem de habeas
de ofício, no bojo de
substitutivo de revisão criminal, ou seja, à luz de
corpus
writ
sentença condenatória definitiva, diante da viabilidade de aplicação da figura do art. 33,
§4, da Lei de Drogas:
(...)
Nesse contexto, a mera procedência da revisão, sem que adentrássemos na questão
relativa ao privilégio, resultaria em atribuição de status jurídicos diametralmente
diferentes aos corréus: ambos primários, denunciados pelo mesmo crime, sob as
mesmas circunstâncias, mas com penas totalmente diversas.
A fim de atribuir isonomia ao julgamento e de aplicar o dispositivo previsto no art. 33,
§4, da Lei de Drogas, em homenagem ao princípio da legalidade, tenho, pois, pela
concessão de ordem de
de ofício, aplicando ao requerente a figura do
habeas corpus
privilégio, o fazendo, aos moldes da corré Carina, na fração de 2/3.
Fica a pena definitiva, pois, em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
”. (e-STJ, fls. 20-23).
aberto, e, em simetria, 166 dias-multa, à razão unitária mínima

De acordo com o § 4o do
da
os condenados pelo crime de
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente
primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organizações criminosas.
No caso em exame, a Corte Estadual afastou a circunstância judicial dos maus
antecedentes, sob o fundamento de que, apesar de se tratar de fato anterior, o trânsito em julgado
da condenação teria ocorrido somente em
enquanto a sentença que julgou a ação penal
15/7/2024,
ora em comento foi proferida em 14/3/2024.
Do mesmo modo, também foi reconhecida a primariedade do réu, pois a condenação
utilizada para configurar sua reincidência somente teria transitado em julgado em 13/8/2024.
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

Neste contexto, as duas condenações utilizadas para majorar a pena do recorrente na
primeira e na terceira fases da dosimetria não teriam transitado em julgado em data anterior à
sentença proferida nos presentes autos.
Assim, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, não há óbice ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, sobretudo porque foram apreendidos com ele 20,5g de
maconha e 6,8g de cocaína - circunstância que é insuficiente para presumir que ele integra
organização criminosa ou se dedica a atividades delitivas.
Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME CONEXO. APLICABILIDADE DA
MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica
com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no
o, XXXVIII,
art. 5
"c", da CF/1988. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisão
em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito
deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o
Tribunal do Júri.
2. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, é exigido,
art. 33
além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre
organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. A razão de ser da causa
especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
3. No caso concreto, o agravado é primário e com bons antecedentes. Ademais, segundo
a denúncia, foram apreendidos com ele 354 g de cocaína e uma balança de precisão -
circunstâncias que, segundo o entendimento do STJ, são insuficientes para presumir que
ele integra organização criminosa ou se dedica a atividades delitivas.
4. A negativa do redutor previsto no
§ 4o, da
pelo Tribunal
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do Júri, sem respaldo em elementos concretos que evidenciem a habitualidade delitiva
do acusado ou sua vinculação com organização criminosa, revela-se desconectada das
provas constantes nos autos. No caso, não se está diante de mera questão interpretativa,
mas sim de decisão arbitrária e carente de suporte fático, hipótese em que a anulação é
juridicamente devida.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.298.953/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
);
9/9/2025,
15/9/2025.

Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
§ 4.o, DA
INQUÉRITO E
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4.o, da
art. 33,
constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos
Lei n. 11.343/06
legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas
do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente
previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os
requisitos legais.
2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em
verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes,
ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa.
A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser
considerados inquéritos e ações penais ainda em curso.
3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples
indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação
peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e
ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a
indefinição que os caracteriza.
4. Por expressa previsão inserta no
o, inciso LVII, da Constituição Federal, a
art. 5.
afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado
autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado
da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de
maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a
responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a
segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
5. Todos os requisitos da minorante do
§ 4.o, da
demandam
art. 33,
Lei n. 11.343/06
uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos
e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles.
6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de
prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do
do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora
art. 63
também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos
indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o
pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em
curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e
cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação
ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da
minorante.
7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem
resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior
arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário
ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma
correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação
causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis.
8. A interpretação ora conferida ao
§ 4.o, da
não confunde os
art. 33,
Lei n. 11.343/06
conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao
contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a
última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova
idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades
criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer
outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a
dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo
deslinde é incerto.
9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade
material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado
culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a
existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de
diferenciação para fins penalógicos.
10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência
diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem
ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos
cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos
ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da
legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado-acusador
não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a
atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância
seja presumida a partir de registros de acusações sub judice.
11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para
afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos
a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos
autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se
recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria
inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em
curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos
de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é
tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a
ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele
encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos.
12. Para os fins do
c.c. o
e seguintes, do Código de
art. 927, inciso III,
art. 1.039
Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "Évedada a
utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33,
§ 4.o, da
". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta
Lei n. 11.343/06
Corte, nos termos do
c.c. o
§ 4.o, do Código de Processo Civil/2015,
art. 926,
art. 927,
fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

deste Tribunal que havia sido consolidada no
(DJe
ERESP n. 1.431.091/SP
01/02/2017)
."
13. Recurso especial provido. (
relatora Ministra Laurita Vaz,
REsp n. 1.977.027/PR,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
.
10/8/2022,
18/8/2022)

Portanto, correta a aplicação da causa de diminuição de pena em benefício do agravado.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 52ad40f0-51b1-45cb-8a14-9d7613a85475

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.924 / RS
Número Registro: 2025/0367479-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50919234120258217000 51968645820238210001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: HADRYAN GONÇALVES COELHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: HADRYAN GONÇALVES COELHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 7b30c7ca-b725-475c-9808-970b81f1c643

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:52
Código de Controle do Documento: 7b30c7ca-b725-475c-9808-970b81f1c643